Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO VEÍCULO. SUSPENSÃO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO BEM. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da exigibilidade das parcelas de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária e na imposição de restrição de circulação e transferência do bem. A parte agravante sustenta vícios no veículo adquirido e requer a suspensão dos pagamentos vinculados ao contrato de financiamento, bem como o bloqueio de transferência e circulação do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível suspender o pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento, em razão de vício no bem adquirido; (ii) estabelecer se é cabível a restrição de circulação e transferência do veículo objeto do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que os agentes financeiros que apenas financiam a compra de veículos, sem integrarem o grupo econômico da fornecedora, não respondem por vícios do produto e que o contrato de financiamento deve subsistir mesmo diante da resolução do contrato de compra e venda (REsp n. 2.039.968/SP).
4. A suspensão das parcelas do financiamento bancário, na fase inicial do processo, demanda demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos não presentes, pois os indícios de vício no veículo não são suficientes para, de forma autônoma, justificar a paralisação das obrigações contratuais perante o banco.
5. A ausência de esclarecimentos concretos sobre a posse atual do bem, sobre eventual recusa da fornecedora em formalizar a devolução ou a transferência administrativa do veículo, impede a imposição de restrições à sua circulação e transferência, sendo necessário desenvolvimento probatório mais aprofundado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado com agente financeiro desvinculado do grupo econômico da fornecedora não se resolve automaticamente com a rescisão do contrato de compra e venda do bem.
2. A suspensão das parcelas vincendas do financiamento exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano, não se presumindo a verossimilhança apenas pela alegação de vício no bem.
3. A imposição de restrições à circulação e transferência de veículo exige esclarecimentos concretos sobre a posse, a intenção das partes e o andamento da devolução, o que demanda instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 139, V, 231, I, 246, 300; Lei n. 14.195/2021; CDC, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.039.968/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.10.2023, DJe 09.10.2023.